Tribunal: TJDFT
Processo: 0712088-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Trata-se de ação rescisória, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por GILENO PAULINO NEVES e APARECIDA DE CASSIA DA SILVA NEVES, com fundamento no artigo 966, incisos III, V, VI e VII do Código de Processo Civil, na qual objetiva a rescisão de sentença e do acórdão proferidos na ação de reintegração de posse n° 0023028-60.2016.8.07.0003, ajuizada por ALINE DE OLIVEIRA NEVES CAVALCANTI e ALAN DE OLIVEIRA NEVES em seu desfavor. Postulam, ao final, a concessão de gratuidade de justiça e da antecipação de tutela para que seja deferido o efeito suspensivo ao processo no 0023028-60.2016.8.07.0003 com a imediata abstenção de constrição de seus bens, em razão da condenação ao pagamento de alugueres, bem como o sobrestamento do processo de reintegração de posse que se encontra em sede de cumprimento de sentença n.o 0023028-60.2016.8.07.0003. No mérito, requerem seja dada procedência ao pedido e rescindida a sentença e o acórdão proferidos nos autos n.o 0023028-60.2016.8.07.0003 e, em novo julgamento da causa, reformada in totum a sentença que deferiu os pedidos formulados pelos requeridos naquele feito. Por meio da decisão de ID 26113993, indeferi a concessão da gratuidade de justiça postulada. Depósito garantidor acostado ao ID 26804682. Pois bem. Da análise da documentação juntada pelos autores, constata-se que não foram acostados aos autos a sentença e o acórdão rescindendo, bem como o comprovante de preparo e a comprovação de estar o feito dentro do prazo decadencial previsto para o ajuizamento da ação rescisória, conforme determinado na decisão de ID 26113993. Assim, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, deverá o autor juntar a documentação supra indicada, bem como comprovar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Intimem-se.